Tribunal: TJBA
Processo: 0500817-11.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500817-11.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, ELAINE SOUZA DANTAS, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, JONAS FERRAZ MAIA, MARIELE ARAGAO SANTANA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

APELADO: UELITON MARQUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SOUZA MATOS

ACORDÃO

Ementa: Direito
do Consumidor
.
Recursos de apelação das rés. Ação indenizatória. Danos morais, materiais e estéticos. Sentença de procedência. Acerto. Autores que sofreram agressões dos seguranças do evento, que ocorreu nas dependências do Shopping Boulevard Camaçari. Ilegitimidade passiva do Shopping. Inocorrência no caso concreto. Denunciação à lide. Impossibilidade. Art. 88 da Lei Consumerista. Danos devidamente certificados. Autoria das agressões provadas. Responsabilidade solidária das rés. Indenizações fixadas dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Improvimento do
s
recurso
s
. Necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais
para 15% sobre o valor da condenação
. Sentença mantida. Recursos improvidos.

I.
Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou solidariamente os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais aos autores, agredidos fisicamente por seguranças do evento "Forró do Boulevard", realizado no Shopping, resultando em lesões graves.

II.
Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se há legitimidade passiva do Shopping Boulevard Camaçari, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do fornecedor aparente; (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais, morais e estéticos alegados pelos autores; (iii) determinar a adequação dos valores fixados a título de indenização pelos danos morais e estéticos.

III
. Razões de decidir

3. É descabida a alegação de ilegitimidade passiva do Shopping Boulevard Camaçari apelante, notadamente porque os fatos ocorreram dentro do estabelecimento, em festa que leva o nome do próprio, “FORRÓ DO BOULEVARD”, fazendo acreditar o consumidor de que toda a estrutura, segurança e expertise do Shopping serão empregados em seu benefício e segurança. Não se pode exigir do consumidor, presumidamente hipossuficiente, conhecimento técnico suficiente para diferenciar cada unidade desmembrada da cadeia de fornecimento, devendo ser permitido o ajuizamento da respectiva demanda contra quem, aos seus olhos, violou o seu direito.

4. Diante das provas colacionadas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a denunciação à lide.

5. A responsabilidade das acionadas está devidamente documentada nos autos, notadamente diante da comprovação através do a) boletim de ocorrência, ID. 64275621 e 64275062; b) relatos de terceiros no instagram sobre a agressão contra os autores, conforme ID. 64275057 e seguintes; c) laudo de exame de lesões corporais, ID. 64275056 e 64275058; d) o relatório médico hospitalar, ID. 64275059 e seguintes; e) fotos de participação do demandante na festa, ID. 64275064.

6. Sobre o dano estético, este corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, uma lesão duradoura ou permanente, exteriormente perceptível, ou até deformação corporal que agride a visão, causando repulsa. A realidade demonstrada processualmente demonstrou que o autor sofreu “
fratura bimaleolar no tornozelo
” e cicatriz permanente no local. Configurado o dano.
Quantum
proporcionalmente estabelecido.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados: a) uso de medicamentos, ID. 64275061 e b) aluguel de muleta, ID. 64275061 – página 2. Ausente razão para a reforma do julgado.

8. Inquestionável que o fato perpetrado pelas apelantes faz incidir a condenação a título de danos morais, em especial porque foi violado o direito à saúde dos autores, bem assim a justa expectativa de segurança. O valor arbitrado mostrou-se suficiente a compensar a vítima pelos prejuízos morais suportados, punir o agente pela conduta praticada e inibi-lo na reiteração do ilícito, razão pela qual não há necessidade de reformar a sentença de origem.

9. Diante do improvimento do recursos, nos termos do Tema 1.059 do STJ, mandatória a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

IV.

Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recursos de apelação improvidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
recursos de Apelação
0500817-11.2019.8.05.0039
,

em que são Apelantes o
CONDOMÍNIO BOULEVARD SHOPPING CAMAÇARI e J C DUQUES - ME
, e apelado
UELITON MARQUES DOS SANTOS e outros

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.